Tribunal: TJSP
Processo: 2233538-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de desbloqueio da quantia – alegação de que se trata de quantia decorrente de seu salário – ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de desbloqueio da quantia – alegação de que se trata de quantia decorrente de seu salário – ausência de demonstração – agravante que não juntou documento algum a comprovar a origem do valor bloqueado – não incidência da proteção contida no art. 833, IV do CPC – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233538-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LUIZ
CARLOS DE CAMARGO, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE ITAPETININGA - SICOOB CREDI-
ACI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233538-90.2019.8.26.0000 - Voto 23536
2
VOTO No 23536
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233538-90.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: ITAPETININGA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DIEGO MIGLIONINI JUNIOR
AGTE.: LUIZ CARLOS DE CAMARGO
AGDA.: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPRESÁRIOS DE ITAPETININGA SICOOBI CREDI-ACI
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

BLOQUEIO
DE
VALOR
ENCONTRADO
EM
CONTA
BANCÁRIA
DE
TITULARIDADE DO AGRAVANTE
ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE CARÁTER ALIMENTAR NÃO
DEMONSTRADO insurgência em face da decisão pela qual foi
indeferido o pedido do agravante de desbloqueio da quantia
alegação de que se trata de quantia decorrente de seu salário
ausência de demonstração agravante que não juntou documento
algum a comprovar a origem do valor bloqueado não incidência
da proteção contida no art. 833, IV do CPC decisão mantida
agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de execução de título
extrajudicial promovida pela agravada contra o agravante e outros.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 256 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido do agravante de desbloqueio de quantia
depositada em conta bancária de sua titularidade.
O agravante alegou, em suma, que a quantia foi bloqueada na
conta destinada ao recebimento de seu salário. Não é cabível no caso a mitigação da
impenhorabilidade do salário, pois boa parte de sua renda tem sido consumida para
pagamento de dívidas. A decisão recorrida afrontou o disposto no art. 833, inciso IV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233538-90.2019.8.26.0000 - Voto 23536
3
do Código de Processo Civil e no art. 7o, inciso X da Constituição Federal. Pelo que
expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser deferido o pedido de
desbloqueio e determinado o levantamento do valor constrito.
Em sua resposta (fls.280/287), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão de efeito suspensivo e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 274).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Não colhe a alegação do agravante de que o valor bloqueado
em sua conta bancária não pode ser penhorado em razão da natureza salarial.
A razão da proteção legal ao salário, contida no âmbito
infraconstitucional, no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, é o princípio
da dignidade humana, consubstanciado, neste caso, no resguardo de verbas
destinadas ao sustento do assalariado e de sua família.
Por outro lado, não se olvida que a mencionada proteção é
restrita ao necessário para a sobrevivência digna do devedor, não podendo se
transmutar em um mecanismo protetivo da inadimplência, a permitir o
enriquecimento ilícito do devedor.
Por esta razão, sopesando tais escopos, é de se concluir que
não é possível o comprometimento de renda proveniente de salário mediante a
penhora em porte tal que afronte a dignidade humana. Trata-se a dignidade humana
de atributo supraconstitucional que não pode ser relegado ao segundo plano por
conta do processo de execução.
A afronta à dignidade humana proclamada como valor
fundamental no art. 1o, III da Constituição Federal inequivocamente se concretiza a
partir do momento em que a verba salarial do devedor é tomada pelo credor,
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo
empregador. Detecta-se a afronta porque a retenção do salário em parte expressiva,
ou em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor
como, v.g., a possibilidade dele se alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233538-90.2019.8.26.0000 - Voto 23536
4
É nessa linha de entendimento que se tem permitido a penhora
de valores provenientes dos proventos salariais quando tais vencimentos são
depositados em conta corrente e parte deles permanece depositada por período
considerável, perdendo assim a natureza alimentar que justifica a proteção legal
outorgada pelo art. 833, IV do CPC.
No caso dos autos, o agravante não logrou êxito em provar o
caráter alimentar do montante constrito.
O bloqueio ocorreu no dia 16.08.2019 e atingiu a quantia de
R$ 768,93, depositada em conta mantida junto ao Banco do Brasil (fls. 204 dos autos
de origem). Não há nos autos quaisquer elementos a indicar que a quantia bloqueada
tenha natureza alimentar ou mesmo que seja proveniente dos vencimentos do
agravante no cargo de oficial de justiça.
Não foi juntado documento algum a comprovar a origem do
valor constrito. O mero fato de se tratar de conta utilizada para recebimento de seus
vencimentos, por si só, não leva à conclusão de que nela só existam valores salariais.
Para tal prova, cabia ao agravante juntar os extratos bancários
da conta abrangendo o período que antecedeu o bloqueio, de modo a indicar a origem
dos valores depositados. Como isso não foi feito, não era mesmo possível o
reconhecimento da impenhorabilidade.
Assim, porque não comprovada a natureza alimentar do valor
bloqueado, é caso de manutenção da decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator